Tribunal: TJDFT
Processo: 0727640-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PROPOSITURA DE EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 20.910/32. INÉRCIA DA PARTE. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1033 STJ. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO CREDOR. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Embora a ação coletiva que originou o título exequendo (no 0003668-73.2001.8.07.0001) tenha transitado em julgado em 12/12/2003, a prescrição executória foi afastada pelo acórdão no 1406730 que, em atendimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, rejulgou a matéria à luz do Tema 880 do STJ, com trânsito em julgado em 18/04/2022.
2. O curso do prazo prescricional foi interrompido quando da propositura da execução coletiva em 12/08/2009 e retomado, tão somente, após 18/04/2022, data do trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento (processo no 0000293-18.2011.8.07.0000), que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ente distrital.
3. Em 19/04/2022 reiniciou-se a contagem do prazo prescricional, que, nos termos do artigo 9o do Decreto no 20.910/32, conta-se pela metade, ou seja, 2 anos e 6 meses, encerrando-se, portanto, em 19/10/2024.
4. Considerando que o presente cumprimento de sentença foi proposto em 18/10/2024, a pretensão executiva não está prescrita.
5. Não merece prosperar o pedido de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.033 pelo STJ, pois a determinação de suspensão diz respeito apenas aos recursos especiais e agravos em recursos especiais na segunda instância e/ou que tramitem no STJ.
6. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de acolhimento, ainda que parcial, de impugnação que verse sobre excesso de execução, devem ser arbitrados em favor do executado honorários advocatícios incidentes sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre a quantia cobrada em excesso.
7. Agravo conhecido e parcialmente provido.